Tribunal: TJSP
Processo: 2165024-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a antecipação da tutela recursal visando reintegração na posse liminarmente – Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida dotada de satisfatividade, à vista de elemento passível de controverter o objeto da lide – Apreciação da questão de relegada para momento do julgamento do mérito do agravo de instrumento – Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a antecipação da tutela recursal visando reintegração na posse liminarmente – Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida dotada de satisfatividade, à vista de elemento passível de controverter o objeto da lide – Apreciação da questão de relegada para momento do julgamento do mérito do agravo de instrumento – Recurso não provido.